Tribunal: TJPA
Processo: 0032706-20.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 4972 - Duplicata
Data de julgamento: 2020-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032706-20.2015.8.14.0301
APELANTE: FLYTOUR AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA.

APELADO: AVIZ TUR LTDA - EPP

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032706-20.2015.814.0301

APELANTE: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: AVIZ TUR LTDA-EPP

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AGÊNCIAS DE VIAGENS -

INTERMEDIADORA E CONSOLIDADORA - VENDA DE BILHETES AÉREOS – INADIMPLEMENTO PELOS COMPRADORES – FALHA OPERACIONAL DA RECORRENTE – EMISSÃO DE DUPLICATA EM DESFAVOR DA RECORRIDA SEM JUSTA CAUSA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Sentença de improcedência, por entender o magistrado
a quo,
que as duplicatas foram emitidas sem lastro para ressarcir a autora de prejuízo causado por seus próprios funcionários na operação de cartão de crédito.

2. Recorrida que figurou na relação tão somente como intermediadora, a fim de indicar o grupo de clientes. Condições e forma de pagamento tratadas diretamente com a recorrente. Falha operacional perpetrada pela empresa apelante.

3. Cobrança posterior dos valores em duplicidade. Ausência de dolo ou culpa da apelada. Isenção de culpa da recorrida afirmado pela própria recorrente em documento acostado aos autos.

3.
Recurso
CONHECIDO
e
IMPROVIDO
. Manutenção da sentença em todos os seus termos.

É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL
, interposta por
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA
e apelado
AVIZ TUR LTDA-EPP
.

Acordam os Exmos. Senhores Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO,
nos termos do voto da Exma. Desembargadora – Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães. O julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Desembargador Ricardo Ferreira Nunes.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N. 0032706-20.2015.814.0301

APELANTE: FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

APELADO: AVIZ TUR LTDA-EPP

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATORA: DES.ª MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Belém, que, nos autos da Ação de Cobrança ajuizada por si em face de
AVIZ TUR LTDA-EPP
, julgou improcedente os pedidos autorais.

A ora apelante ajuizou a ação mencionada alhures, aduzindo em síntese que é agente de viagens no ramo de turismo, denominada “consolidadora”, atuando entre as companhias aéreas e agências de viagens, que, por sua vez, realizam a venda de bilhetes diretamente ao consumidor, como a requerida.

Acrescentou que emitiu bilhetes aéreos, cuja obrigação de pagamento cabia a ré, posto que ordenou a sua emissão, oportunidade em que foram emitidas as competentes duplicatas de prestação de serviços nos valores de R$ 22.519,02 (vinte e dois mil quinhentos e dezenove reais e dois centavos) e R$ 37.493,69 (trinta e sete mil quatrocentos e noventa e três reais e sessenta e nove centavos), ambas com vencimento em 12/11/2014.

Aduziu ainda que os referidos valores já foram pagos pela requerente às companhias aéreas, asseverando que não pode arcar com prejuízo originado pela requerida, e, que, em razão da recursa da mesma em efetuar o pagamento, não restou outra alternativa senão a propositura da presente demanda.

A empresa requerida apresentou contestação (ID 907972).

Fora realizada audiência (ID 907975).

O feito seguiu o seu trâmite regular até a prolação da sentença (ID 907976), que julgou improcedente os pedidos esposados na inicial, entendendo que as duplicatas foram emitidas sem lastro, a fim de ressarcir a autora por prejuízo causado por seus próprios funcionários na operação de cartão de crédito.

Consta ainda no decisum a condenação da requerente ao pagamento de custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa.

Inconformada,
FLYTOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA

apresentou recurso de apelação (ID 907977).

Aduz que acostou a inicial duplicatas, faturas e bilhetes aéreos que comprovam a efetiva prestação de serviços que consistiu na emissão de bilhetes comercializados pela apelada e devidamente utilizados pelos seus clientes, salientando que a relação comercial estabelecida entre as partes litigantes permitia que a recorrida solicitasse a emissão de bilhetes, responsabilizando-se pelo repasse dos valores entregues pelos clientes ou pelo pagamento, em caso de eventual inadimplemento destes.

Afirma a justa causa para a emissão das duplicatas, face a comprovada relação comercial mantida entre as partes, asseverando que a falha operacional na máquina de cartão da apelante que originou o lançamento em duplicidade nas faturas dos clientes da apelada não é suficiente para transferir o risco do negócio desta para a recorrente, haja vista que tão logo a falha foi identificada os valores em duplicidade foram estornados.

Sustenta que, dada a necessidade de efetivar o pagamento junto a companhia aérea, cabe a recorrente cobrar da recorrida, com quem mantém relação comercial, sendo que eventuais prejuízos devem ser cobrados de forma regressiva pela apelada perante seus clientes, em razão de não ter a apelante com eles qualquer contato, oportunidade em que pugna pela reforma integral da sentença, com a consequente inversão do ônus sucumbenciais.

A empresa apelada apresentou contrarrazões (ID 907978), requerendo a manutenção integral da sentença.

Coube-me, por distribuição, a relatoria do feito.

Considerando a natureza da lide, determinei intimação das partes para se manifestarem acerca da possibilidade de conciliação (ID 934898) a qual restou infrutífera, conforme petição ID 1007421.

É o relatório

VOTO

VOTO

Avaliados, os pressupostos, tenho-o como regularmente constituídos, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir voto
.

MÉRITO

A míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito.

Consta das alegações da ora apelante que seria de responsabilidade da empresa recorrida o pagamento das duplicatas descritas na inicial, referentes a emissão de bilhetes aéreos em favor dos passageiros intermediados pela apelada, face o inadimplemento daqueles, salientando ainda que a simples falha operacional não seria capaz de afastar a responsabilidade daquela.

Da análise dos autos, verifica-se que a recorrente atua no ramo de turismo como consolidadora, mantendo contato diretamente com as companhias aéreas, através de sistema de vendas, disponibilizando as agências menores, como é o caso da recorrida, a possibilidade de intermediarem vendas de bilhetes a grupos de passageiros, como ocorreu no caso em comento.

Pois bem,
n
esse contexto, cumpre observar que a atuação da empresa apelada se restringiu a indicação do grupo de clientes, objetivando a compra de bilhetes junto a recorrente, conforme os valores e condições de pagamento por ela estipulada, competindo a apelada seguir estritamente as instruções que lhes foram determinadas, sobretudo no que se refere às condições de venda de tais pacotes.

Nessa linha de raciocínio, tem-se que, para que haja a responsabilização da apelada pelos atos que pratica na condição de agente, deve a recorrente comprovar que a aquela agiu com dolo ou culpa na intermediação da venda de pacotes.

Pelo que se depreende dos autos, e conforme confessado em carta de retratação pela própria recorrente (ID 907972), a falha operacional partiu da sua própria empresa, a quando da instalação de uma nova maquineta de cartão de crédito, salientando que os valores creditados nos cartões dos clientes deveriam ter como favorecido a companhia aérea, qual seja, Emirates, no entanto, devido a instalação incorreta, teve como favorecida dos créditos registrados a ora apelante, iniciando a partir de então uma sucessão de inconsistências internas entre a recorrente e as companhias aéreas.

Somado a isso, em janeiro de 2014, quando os clientes já estavam efetuando o pagamento da terceira parcela de um total de seis, foram surpreendidos com uma nova cobrança, desta vez em nome da Emirates, como deveria ter sido desde o início da transação, restando caracterizada a cobrança em duplicidade, sem que os clientes fossem informados antes mesmo da segunda operação, salientando a apelante que ao tomar conhecimento do fato teria solicitado o estorno das primeiras cobranças, de sorte que, os próprios clientes, por não reconhecerem a segunda cobrança, solicitaram os estornos, resultando na falta de pagamento que a recorrente tenta atribuir a apelada.

Ocorre que,
no caso em tela, ainda que se admita que a apelada tenha intermediado a venda de pacotes de viagem ao grupo de clientes, a apelante não demonstrou que a mesma tenha agido com culpa ou dolo no exercício de tal função, ou ainda, que tenha se responsabilizado pessoalmente por eventual ausência de pagamento dos pacotes adquiridos, sendo tal afirmação inclusive da própria apelante no documento ID 907972, pag. 13,
in verbis
:

(...) “
Mais uma vez afirmamos que a Aviztur está isenta de responsabilidade sobre o ocorrido
”. (...) (grifo nosso).

Além disso, não obstante a ausência de provas quanto à invocada responsabilidade da apelada, observa-se que as condições de venda dos pacotes foram estipuladas pela própria apelante, tendo contato direto com as companhias aéreas, operadoras de cartão de crédito e com os clientes do referido grupo, assumindo assim os riscos dele decorrentes.

Ratificando o entendimento supra, vejamos os precedentes pertinentes ao tema:

RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL.
COOPERATIVA DE HOSPEDAGEM. RESPONSABILIDADE POR FALHAS NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO REGRESSIVA. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA. INTERMEDIADORA. AUSÊNCIA DE CONDUTA LESIVA. SENTENÇA MANTIDA
. 1. Segundo os artigos 186 e 927 do Código Civil, aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito e fica obrigado a repará-lo. 2. O direito de obter informações precisas acerca do serviço ou produto adquirido mostra-se imprescindível para a segurança do consumidor, evitando surpresas capazes de gerar desproporcionalidade nas obrigações assumidas ou, ainda, que levariam a não realização da transação, caso o contratante estivesse devidamente informado desde o início. Dever de Informação. 3. A alteração na forma de reserva de hospedagem sem ampla divulgação, bem como o fornecimento de livro desatualizado contendo hotéis não mais conveniados à rede credenciada são fatos suficientes para demonstrar a responsabilidade da autora pelos danos causados à consumidora. 4.
Tratando-se de Ação Regressiva, deve ser demonstrada a conduta omissiva ou comissiva de cada fornecedor apta a contribuir para os danos causados ao consumidor
. 5.
Não demonstrada conduta por parte da intermediadora da negociação apta a contribuir para os danos causados, deve ser julgada improcedente a ação regressiva. 6. Recurso conhecido e desprovido
.

(TJ-DF 07165347620188070001 DF 0716534-76.2018.8.07.0001, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 13/02/2019, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 15/02/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Na mesma direção:

AÇÃO DE COBRANÇA. INTERMEDIAÇÃO PARA VENDA. PRODUÇÃO DE TRIGO. CASO CONCRETO. MATÉRIA DE FATO. NÃO PAGAMENTO PELA COMPRADORA. ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE DA INTERMEDIADORA. ÔNUS DA PROVA
. Manda a lei processual que os demandantes provem os fatos constitutivos da pretensão de direito material, sob pena de derrota. Não se desincumbindo a contento desse encargo, improcede a demanda. Apelo desprovido. (Apelação Cível Nº 70051390425, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Julgado em 13/03/2013) (TJ-RS - AC: 70051390425 RS, Relator: Vicente Barrôco de Vasconcellos, Data de Julgamento: 13/03/2013, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 15/03/2013)

Com efeito, levando-se em consideração que a duplicata é um título causal que, quando não devidamente
aceita, como ocorre no caso em apreço, deve vir acompanhada da nota fiscal de prestação de serviços, conclui-se que, não comprovada pela apelante a responsabilidade da recorrida pelo pagamento da dívida descrita nas duplicatas em comento, à medida que se impõe é a desconstituição da exigibilidade de tal título com relação a mesma, bem como o reconhecimento da inexistência do débito nele representado, conforme descrito na sentença vergastada.

Desta forma, irrepreensíveis me afiguram os fundamentos elencados pelo magistrado a quo para julgar procedentes as pretensões autorais, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo a sentença proferida pelo juízo da 10ª Vara Cível e Empresarial de Ananindeua em todos os seus termos.

É como voto.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora.

Belém, 12/08/2020